Tribunal: STF
Processo: Rcl 36395
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 11. USO DE ALGEMAS. CONDUÇÃO À AUDIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA.
    Vistos etc. 
    Trata-se de reclamação constitucional fundada nos arts. 102, I, ‘l’, 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada pelos adolescentes L.P.N e Y.L.T.S., representados neste ato por Micael Rodrigo de Moraes, contra ato do Juízo de Direito do Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Ivoti/RS, que supostamente teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 11.
    Narra a inicial que os Reclamantes, em 19.7.2019, foram apreendidos e, posteriormente, internados provisoriamente, pela suposta prática de ato infracional análogo ao crime de roubo. Na presente via, argumenta a Defesa, em síntese, que os Reclamantes foram conduzidos algemados até a autoridade policial e aguardaram audiência de julgamento ‘sem qualquer fundamentação e em total contrariedade à Súmula Vinculante nº 11’. Requer, no mérito, cassação da decisão de internação provisória e o trancamento do procedimento para apuração do ato infracional. 
    Em 30.3.2020, indeferi o pedido de medida liminar.
    Prestadas informações pela autoridade reclamada.
    O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela improcedência da reclamação.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. 
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a “eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 
    Colho do enunciado da Súmula Vinculante 11 desta Suprema Corte:
    “Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.
    Inexiste ilegalidade a ser corrigida na presente via. 
    Na espécie, das informações prestadas pelo Juízo do Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Ivoti/RS, em que relata a utilização de algemas, exclusivamente, durante o deslocamento para a sala de audiência, extraio o seguinte excerto (destaquei): 
    “A defesa pediu para consignar que adolescente Yago estava algemado no deslocamento para a sala, sendo que foi dito pelo juízo que a medida diz com segurança da FASE, sendo que não permaneceu com algema no ato.”
    Nesse contexto, a autoridade reclamada, forte na segurança das pessoas presentes, justificou o uso de algemas na hipótese.
    Assim, diviso, do teor das transcrições, que os fundamentos do ato reclamado se assentaram nas premissas do paradigma invocado, ao invés de contrariá-las.
    Nessa mesma linha, o parecer do Ministério Público Federal ressaltou que o TJRS, por seu turno, consignou que “Yago foi conduzido até a audiência da unidade em que estava internado provisoriamente, razão pela qual estava algemado, até mesmo porque, conforme mencionado pelo Ministério Público, o jovem praticou o presente ato infracional fazendo uso de violência. Ademais, como se vê pela mídia de fl. 124, durante a audiência o representado estava com as mãos livres, sem uso de algemas” (f. 44). Destarte, além de estar justificado o uso das algemas na condução do paciente, estas não foram mantidas quando da realização da audiência de instrução e julgamento. Não se justifica, portanto, a nulidade do ato processual em questão. 
    Ademais, o adolescente foi conduzido à sala de audiência com o emprego de algemas, no entanto, o ato processual que se pretende cassar, na presente sede reclamatória, é posterior a referido fato, sendo certo que durante a audiência não foram utilizadas algemas, conforme expressamente consignado em ata. Dessa forma, não há nulidade a ser declarada. 
    Por fim, entendo – tal como ressalto no parecer ministerial – configurada, na espécie, hipótese de perda parcial de objeto da presente reclamação no tocante ao pleito de afastamento da internação provisória imposta ao réu Y.L.T.S. (...) tendo em vista a superveniente colocação do paciente em medida socioeducativa de semiliberdade (ver f. 50). 
    Não vislumbro, assim, situação de ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 11.
    Ante o exposto, forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora